Tribunal: TJES
Processo: 0001956-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001956-78.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN RODRIGUES PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE DE ARMA

DE
FOGO
USO
RESTRITO
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E AUTORIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a materialidade está estampada no auto de apreensão, no auto de constatação de eficiência de arma de fogo e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria delitiva, uma vez que a testemunha policial militar confirmou que viu o acusado dispensando um objeto e que aludido objeto tratava-se de uma arma de fogo, com numeração suprimida, relatando ainda que o mesmo não possui registro ou documento do material bélico.

2. Revela-se idôneo o depoimento dos policias militares, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. Precedente.

3. Para a consumação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, basta o porte de arma de fogo com número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001956-78.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por WILLIAN RODRIGUES PIMENTEL, contra a sentença (fls. 109/113), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 17 de março de 2022, no bairro Barramares, em Vila Velha-ES, policiais militares observaram que o acusado, ao visualizar a guarnição, jogou um objeto que trazia consigo, por cima de um muro.

Descreve ainda a peça acusatória que, realizada a abordagem, os policiais militares localizaram o objeto que foi dispensado pelo réu, tratando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com 05 (cinco) munições e número de série suprimido.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade está estampada no auto de apreensão (fl. 12), no auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 13) e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 83/87).

A autoria, de igual forma, ficou demonstrada pela prova oral produzida em Juízo, especialmente o depoimento da testemunha policial militar GILSON VIEIRA GOUVEIA FILHO (mídia fls. 107), onde confirmou que viu o acusado dispensando um objeto por cima do muro e que aludido objeto tratava-se de uma arma de fogo, relatando ainda que o mesmo não apresentou registro ou documento do material bélico.

A testemunha ainda apontou que o réu é frequentador da região onde ocorreu a sua prisão, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e que se encontrava em ‘guerra’, por facções rivais, que disputam o comércio de entorpecentes.

Registro que, o STJ reconhece como idôneo o depoimento dos policias militares, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, conforme o seguinte precedente:

“(...) IV -
Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes
. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva - a absolvição dos pacientes - requer a verticalização da prova, aprofundamento inviável de ser procedido no âmbito do remédio heroico. (...)” (grifo nosso).

(AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022.)

Neste ínterim, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pleito de absolvição, já que para a sua consumação, basta o porte de arma de fogo com o número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.695.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4237531),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.